Tribunal: STF
Processo: RE 572110
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. EX-TERRITÓRIO DO AMAPÁ. TRANSFORMAÇÃO EM ESTADO. VÍNCULO. DISCUSSÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Na hipótese, o Tribunal de origem, com fundamento nos fatos e nas provas dos autos, concluiu pela nulidade das Portarias SAF nº 476 e nº 886, publicadas em 07/06/91 e 12/07/91 e, por conseguinte, pela inexistência de vínculo dos servidores do extinto Território do Amapá com a União.



    2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e a análise da norma infralegal aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista que não restou demonstrada a ocorrência de ofensa constitucional direta à Constituição Federal, além de incidir, no caso, o óbice da Súmula 279 do STF. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.